Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO QUE OBJETIVA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA EXAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DOS FORMAIS DE PARTILHA. APELO IMPROVIDO. CONTROVÉRSIA RESIDUAL SEM QUALQUER PROVEITO ECONÔMICO. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Restou consignado no v. decisum o entendimento - devidamente ancorado em precedentes deste e. TJDFT - de que, no caso concreto, nenhum dos critérios econômicos preconizados no art. 85, § 2o, do CPC pode ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, porquanto, além de sequer integrar a relação processual direta da ação de inventário, inexiste proveito econômico direto decorrente do apelo interposto pelo ente distrital que objetiva, unicamente, a comprovação de quitação do ITCD e demais tributos devidos pelo espólio como condição para a consumação da partilha amigável, não havendo qualquer controvérsia recursal quanto à exigibilidade dos tributos em si. 2.1. Evidenciado que o egrégio Colegiado dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, indicando todas as premissas e fundamentos que o conduziram à conclusão de que, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o caso dos autos, por força do princípio da causalidade, enquadra-se em uma das hipóteses para a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, em desfavor do ente distrital vencido no recurso, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. Não estando configurados os vícios apontados pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.